Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-89.2017.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731878-89.2017.8.07.0015 RECORRENTE: THYAGO ROSA SILVA RECORRIDO: FRANCISCO CESAR PEREIRA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DADOS CONTÁBEIS. INSUFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. PATRIMÔNIO A SER APURADO. INEXISTÊNCIA. RESULTADO NEGATIVO. SÓCIO REMANESCENTE. PRETENSÃO DE RETIRADA. ESTIMATIVA. DESCABIMENTO. 1. Ausentes dados contábeis suficientes ao exato esclarecimento da controvérsia e ante a constatação de que os documentos coligidos ao acervo probatório, em consonância com a conclusão assentada em laudo elaborado por perito judicial, demonstram a inexistência de patrimônio a ser apurado, merece ser acolhida a tese invocada pelo sócio remanescente, no sentido de que o resultado da empresa resolvida, quando da retirada do recorrente, é negativo. 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 400, inciso I, sustentando que a parte contrária não impugnou os valores arbitrados para a apuração de haveres e que o indeferimento do pedido de liquidação por arbitramento com a exibição de documentos carece de fundamentação legal. Conclui que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito do recorrido; c) artigo 373, § 1o, indicando erro na distribuição dos ônus probatórios, pois a parte recorrida não cumpriu com seus deveres como administrador da sociedade empresária e que tem o ônus de comprovar os seus atos com os documentos que estão em sua posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo no tocante à suposta violação dos artigos 373 e 400, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.046/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “Registre-se que o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato social e do conjunto fático-probatório, notadamente a prova pericial. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009